Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721914-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. EMBARGADO: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA, contra o acórdão de ID 44704531. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45134021. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – EPP, e TORRES E KUMMER ADVOGADOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 17:23:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador